Tribunal: TJPA
Processo: 0021324-21.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021324-21.2015.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS DECLARADO EM DIEF. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL MATERIAL. PARCELAMENTO ANTERIOR COM PAGAMENTO PARCIAL NÃO REFLETIDO NO VALOR EXECUTADO. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança, extinguiu a execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O recorrente sustenta a regularidade da CDA, por se tratar de crédito de ICMS declarado em DIEF, e a irrelevância do parcelamento posteriormente revogado para a validade do título. A apelada defende a nulidade da certidão por ausência de indicação suficiente do fundamento legal da obrigação e por falta de liquidez do valor cobrado, diante de pagamentos realizados no parcelamento administrativo anterior ao ajuizamento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a CDA que indica a origem do débito como DIEF e menciona apenas os arts. 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98 satisfaz os requisitos legais de individualização do fundamento legal material da obrigação tributária; e (ii) estabelecer se subsiste a liquidez e a certeza do título executivo quando o valor executado não reflete, de forma clara e verificável, os pagamentos efetuados em parcelamento administrativo anterior, posteriormente revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição do crédito tributário por declaração do contribuinte não dispensa a CDA de observar estritamente os requisitos legais do título executivo, com indicação suficiente da origem, da natureza, do fundamento legal da dívida e do montante efetivamente exigido.

A mera referência à DIEF e aos arts. 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98 não individualiza o fundamento legal material da exação, porque esses dispositivos disciplinam o procedimento de lançamento e inscrição em dívida ativa, sem identificar, de modo específico, a norma de incidência tributária concretamente aplicada ao crédito cobrado.

A simples indicação de que se trata de débito de ICMS não supre a exigência legal de densidade descritiva mínima do título, pois não esclarece, com precisão jurídico-tributária, qual obrigação foi lançada, sob qual enquadramento normativo material e em que bases o crédito foi formado.

O princípio da instrumentalidade das formas não convalida CDA que apresenta vício em elementos essenciais de exequibilidade, porque a deficiência na individualização do fundamento legal material compromete objetivamente o contraditório e a ampla defesa.

A execução fiscal exige que o título expresse, de forma segura e verificável, o quantum exigido, não sendo admissível impor ao executado a substituição da leitura da CDA por suposições sobre rotinas internas da Administração para identificar abatimentos decorrentes de parcelamento.

A ausência de demonstração clara, na CDA, dos abatimentos correspondentes às parcelas pagas em parcelamento anterior revogado compromete a liquidez do título, sobretudo quando os autos apontam inconsistências adicionais quanto aos valores considerados para amortização do débito.

A conjugação entre a inadequada individualização do fundamento legal da obrigação e a insuficiente correspondência entre o valor executado e os pagamentos anteriormente realizados afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA e legitima o acolhimento da exceção de pré-executividade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A CDA fundada em tributo declarado pelo contribuinte continua sujeita à observância estrita dos requisitos legais do título executivo. 2. A indicação genérica de DIEF e a referência apenas a dispositivos procedimentais da legislação estadual não bastam para individualizar o fundamento legal material da obrigação tributária. 3. A falta de demonstração clara dos abatimentos decorrentes de parcelamento anterior compromete a liquidez do crédito exequendo. 4. A soma de vício na fundamentação legal material e de incerteza quanto ao valor cobrado afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA e autoriza a extinção da execução fiscal por exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, e § 8º; CTN, art. 202; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.182/98, arts. 12, 15 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 360; STJ, Súmula 392; TJPA, Apelação Cível nº 0063539-31.2009.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos de execução fiscal movida em face de
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.
,
contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução
, ao fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Síntese dos fatos.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida reputou inválida a CDA sob dois fundamentos centrais: primeiro, porque a origem do débito teria sido indicada apenas como “DIEF”, sem individualização suficiente do crédito; segundo, porque a certidão teria desconsiderado parcelamento anteriormente firmado pela executada, no qual teriam sido pagas nove parcelas. Segundo transcreve o próprio recurso, o juízo de origem entendeu que “a origem do débito se limitou a descrever tão somente o DIEF e o fundamento jurídico fez referência ao procedimento de cobrança do débito e não a qual encargo se refere”, bem como que, “ainda que adimplida uma parte das parcelas, no ajuizamento da execução fiscal (...) foi juntada CDA considerando o valor originário e sem qualquer abatimento do valor pago no bojo do parcelamento”.

Insurge-se o Estado do Pará contra tais conclusões, afirmando que “tais argumentos não correspondem à realidade” e que o título executivo “preenche todos os requisitos legais, sendo, portanto, certo, exigível e líquido”. Alega que a execução fiscal se lastreia na CDA nº 002011.570017269-0, cuja origem consta como
DIEF – Declaração de Informação Econômico-Fiscal
, esclarecendo que tais declarações são prestadas pelo próprio contribuinte, que informa o movimento tributário da empresa e indica o montante devido. Defende, assim, que o crédito decorre de tributo declarado e confessado pela própria devedora, em sistemática de autolançamento, razão pela qual não haveria necessidade de prévio processo administrativo de lançamento.

Em suas razões, a apelante rebate expressamente a fundamentação sentencial segundo a qual seria indispensável a indicação do processo tributário administrativo. Afirma que “nem sempre um lançamento é precedido de um processo tributário administrativo; no caso dos autos, tratou-se da modalidade de ‘auto-lançamento’, em que a parte é responsável por prestar as informações e declarar o montante tributável e proceder com o recolhimento devido”. Com esse argumento, sustenta que, tratando-se de ICMS declarado pelo próprio contribuinte, a constituição do crédito tributário decorre da própria declaração, dispensando outras providências do Fisco.

Para reforçar sua tese, o recorrente invoca a legislação estadual aplicável, especialmente os arts. 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98, destacando que, nos casos de tributo declarado, escriturado ou informado pelo sujeito passivo, o crédito tributário, inclusive acréscimos decorrentes da mora, será inscrito diretamente em dívida ativa. Sustenta, portanto, que o fundamento legal lançado na CDA é compatível com a natureza do débito exequendo, por se tratar exatamente de hipótese de tributo autodeclarado e não pago.

Aduz ainda que não procede a alegação de desconhecimento da origem do crédito, porque a CDA informa tratar-se de dívida ativa de ICMS, indica o número da DIEF correspondente, o termo inicial, os acréscimos de mora e a fundamentação legal pertinente. Afirma que “todas as informações estão contidas no documento executado: origem da dívida (ICMS) e o número da DIEFs (...); termo inicial, fundamentação legal e os acréscimos de mora”, concluindo estarem preenchidos os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN.

No campo jurídico, o apelante invoca precedentes do STJ e de tribunais estaduais para sustentar que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação e regularmente declarado pelo contribuinte, a própria declaração constitui o crédito tributário, sendo desnecessário processo administrativo prévio. Faz menção expressa à Súmula 436 do STJ — “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco” —, bem como à Súmula 360 do STJ e a julgados que reconhecem a higidez da CDA em hipóteses semelhantes.

Sustenta, também, a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, argumentando que eventual irregularidade formal não autoriza a decretação de nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo à defesa. Nesse ponto, assevera que “não corresponde com a realidade alegar prejuízo à defesa se o montante tributável foi declarado pelo próprio devedor, constando o documento que lhe deu origem”, e cita jurisprudência do STJ no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser reconhecida por falhas que não sacrifiquem o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao parcelamento anteriormente celebrado, afirma o Estado do Pará que sua existência não compromete a validade da CDA nem exige a substituição do título. Argumenta que o crédito já se encontrava regularmente inscrito antes do parcelamento, tendo a exigibilidade ficado apenas suspensa durante sua vigência. Relata que houve parcelamento em 27/09/2011, sob o nº 2011.090000828-0, posteriormente revogado em 26/09/2012, de modo que, com a revogação, o crédito retornou à condição de exigível. Acrescenta que os abatimentos decorrentes dos pagamentos parciais foram processados automaticamente no sistema de dívida ativa da SEFA, inexistindo vício no título por constar o valor originário na certidão.

Por fim, requer o apelante o conhecimento e provimento do recurso, para que seja
integralmente reformada a sentença recorrida
, reconhecendo-se a validade e eficácia da CDA exequenda, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Em suas
contrarrazões
, a apelada defende, em primeiro plano, a
nulidade da CDA
por inobservância dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Alega que, ao emitir o título executivo, a Fazenda fez constar no campo “fundamento legal da dívida” apenas a expressão
“ART 12 E 15 C/C ART. 52 DA LEI Nº 6182/98”
, o que reputa insuficiente para individualizar o fundamento jurídico do crédito exequendo. Argumenta que tais dispositivos “disciplinam apenas e tão somente o rito e as fases que devem compor o lançamento e a inscrição na dívida ativa”, não sendo aptos a revelar “o fundamento legal do próprio crédito, de forma que insuperável o cerceamento do direito de defesa”.

Sustenta ainda que a deficiência é agravada pelo fato de o mesmo fundamento legal ser utilizado, segundo a peça, tanto em CDAs relativas a créditos de ICMS constituídos por entrega de DIEF quanto em CDAs referentes a créditos de IPVA constituídos de ofício, circunstância que, em seu entendimento, demonstra a generalidade e a impropriedade da indicação normativa. Em reforço, assevera que “não é possível ter qualquer pista, ainda que mínima, quanto ao fundamento legal do fato gerador, da matéria tributável e do montante calculado”, destacando que o título “não faz sequer menção à Lei do ICMS”.

A recorrida transcreve, para corroborar sua tese, fundamentos de sentenças proferidas em casos semelhantes, segundo os quais a simples referência abstrata aos arts. 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98 não esclarece como o crédito foi concretamente constituído, nem permite ao contribuinte compreender os parâmetros normativos utilizados no lançamento. Com base nisso, defende que a indicação genérica do tributo como ICMS não basta para tornar inteligível a obrigação tributária, sobretudo porque a hipótese de incidência do imposto pode assumir múltiplas conformações.

Prossegue afirmando que a nulidade reconhecida não decorre de vício meramente formal, mas de defeito essencial do título. Para tanto, invoca precedente do STJ no sentido de que a CDA deve conter os fundamentos legais da obrigação tributária, dos juros, da multa e da correção monetária com discriminação precisa, de modo a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Nessa linha, sustenta que a falta de indicação suficiente do fato gerador e do fundamento legal torna o título incerto e ilíquido, inviabilizando defesa adequada e afastando a presunção de validade da CDA, ainda que o crédito tenha sido constituído por autolançamento.

A parte apelada também enfrenta o argumento fazendário referente à ausência de prejuízo, sustentando que, no caso, o prejuízo é evidente, justamente porque a certidão não discrimina adequadamente a origem e a fundamentação do crédito. Embora reconheça a orientação jurisprudencial de que não se declara nulidade sem demonstração de dano, defende que, na hipótese concreta, a lesão ao contraditório e à ampla defesa restou configurada, uma vez que o executado “não tem condições mínimas de saber do que se trata”.

Além disso, a apelada reitera a
nulidade do título por ausência de liquidez
, em razão de parcelamento administrativo anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Afirma que os documentos juntados comprovam que “grande parte do crédito tributário havia sido extinto por meio de parcelamento administrativo” antes do ajuizamento da demanda. Acrescenta que, mesmo nos registros do parcelamento, haveria inconsistência substancial, pois “o valor da primeira parcela paga é muitíssimo superior ao valor que foi considerado pela própria SEFA para fins de abatimento”, o que demonstraria erro relevante também no extrato do parcelamento e impediria a simples correção do valor por substituição da CDA.

No ponto, a recorrida reproduz trecho da sentença, constante da imagem da página 7 do documento, no qual o juízo de origem consignou que a CDA foi ajuizada “considerando o valor originário e sem qualquer abatimento do valor pago no bojo do parcelamento”, bem como observou que a certidão apenas indicou a DIEF como origem do débito, sem apontar o processo tributário administrativo de lançamento, além de fazer referência normativa genérica aos arts. 12, 15 e 52 da Lei nº 6.182/98. A sentença concluiu, assim, que o título não se revestia de certeza, liquidez e exigibilidade.

Em reforço, a apelada sustenta ser inviável a substituição da CDA para sanar os vícios apontados, por não se tratar de mero erro material ou formal. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que a possibilidade de emenda ou substituição da certidão não alcança alteração do valor do débito nem dos fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, razão pela qual entende incabível a correção pretendida pela Fazenda.

Por fim, requer o
não provimento do recurso de apelação
, com a
manutenção integral da sentença que declarou a nulidade da CDA
, e pleiteia, ainda, a
majoração dos honorários sucumbenciais para 20%
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, ao argumento de estarem presentes os pressupostos autorizadores da sucumbência recursal.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 29036662.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito deste recurso de apelação.

II – Mérito.

A apelação não merece acolhida porque confunde duas ordens distintas de problemas. Uma coisa é reconhecer que, em tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte pode, em determinadas hipóteses, constituir o crédito tributário.

Outra, inteiramente diversa, é concluir que essa circunstância dispensa a CDA de observar, de forma estrita, os requisitos próprios do título executivo. Ainda que se admita a origem do crédito em declaração do sujeito passivo, persiste a necessidade de a certidão revelar, de maneira suficiente, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o montante efetivamente exigido. A autodeclaração do tributo não autoriza a elaboração de título opaco, genérico ou incompleto.

É precisamente aqui que o recurso perde consistência. Explico.:

Nota-se que a CDA, conforme reconhecido na sentença, não explicita o fundamento legal material da exação, limitando-se a mencionar os arts. 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/1998, dispositivos que, segundo o próprio contexto descrito nos autos, disciplinam o itinerário procedimental do lançamento por declaração e da inscrição em dívida ativa, mas não identificam, de modo específico, a norma de incidência tributária concretamente aplicada à obrigação exequenda. Com isso, o título não permite perceber, com a precisão exigida, qual exata hipótese de incidência se tem por concretizada, qual o suporte legal material da cobrança e por que aquele montante é devido.

Não basta, para afastar a nulidade, dizer que se trata de ICMS e que a origem está ligada a uma DIEF, uma vez que essa informação, isoladamente considerada, não supre a exigência de indicação específica da disposição legal fundante do crédito, sobretudo porque a própria amplitude material do ICMS torna indispensável maior densidade descritiva para a adequada compreensão da cobrança.

Em termos simples, saber que o débito deriva de uma DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais) não equivale a saber, com exatidão jurídico-tributária, qual obrigação foi lançada, sob qual enquadramento normativo material e em que bases o crédito foi formado.

A deficiência não é sanada pela invocação do princípio pas de nullité sans grief. O prejuízo, aqui, não é hipotético nem retórico; ele é imanente à estrutura do próprio título.
Se a CDA não individualiza suficientemente o fundamento legal material e não espelha de modo confiável o quantum exigido, o exercício pleno da defesa resta objetivamente comprometido.

A instrumentalidade das formas não se presta a convalidar título executivo cuja imperfeição atinge justamente os elementos essenciais que lhe conferem exequibilidade.

Também não assiste razão ao apelante quanto ao parcelamento. Explico.:

Nota-se que a sentença registra, com base nos documentos dos autos, que houve parcelamento nº 002011090000828-8, com adimplemento de nove parcelas, posteriormente revogado em 26/09/2012, mas que, no ajuizamento da execução, foi utilizada CDA considerando o valor originário, sem abatimento dos pagamentos efetuados no bojo do parcelamento. Em contraposição, o ESTADO DO PARÁ limita-se a afirmar, em sede recursal, que o sistema da dívida ativa teria procedido aos abatimentos de forma automática, bastando consultar o valor atualizado do feito.

Tal alegação, porém, não supera o vício apontado. E não o supera por uma razão singela, mas decisiva:
em execução fiscal, o título deve portar, em si ou em seus elementos legalmente integrados, a expressão segura do crédito exigido.

Não se pode exigir do executado que substitua a leitura do título por conjecturas acerca de rotinas sistêmicas internas da Administração. Se o abatimento existe, deve estar refletido de maneira clara, verificável e coerente na formação do quantum exequendo. A mera afirmação de processamento automático, desacompanhada de demonstração apta a restaurar a liquidez do título, não tem a virtude de infirmar a conclusão sentencial.

De resto, as próprias contrarrazões assinalam que o acervo documental indicaria inconsistências adicionais quanto ao valor considerado para fins de abatimento, reforçando a impropriedade de tratar a questão como simples ajuste aritmético irrelevante. Ainda que não se avance além do estritamente necessário, esse dado serve para evidenciar que a irregularidade não é meramente aparente, mas incide sobre a própria confiabilidade do montante exigido.

Tenho, pois, que a nulidade reconhecida em primeiro grau resulta da conjugação de dois vícios substanciais:
a inadequada individualização do fundamento legal da obrigação e a insuficiente correspondência entre o valor executado e os pagamentos anteriormente realizados em parcelamento
. Qualquer desses aspectos, isoladamente já grave, em conjunto dissolve a presunção de certeza e liquidez da CDA e legitima o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS VINCULADAS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2007, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Município alegou regular constituição do crédito e validade da CDA, sustentando que a omissão das taxas na certidão não implicaria nulidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, dos tributos cobrados conjuntamente com o IPTU — como taxas de urbanização, resíduos sólidos e COSIP — compromete a validade do título executivo extrajudicial e, em caso afirmativo, se é possível sua substituição para correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA que instrui a execução fiscal omite a identificação e o fundamento legal das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU, contrariando o disposto no art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, I e III, do CTN, que exigem a especificação clara da origem e natureza do crédito tributário.

A ausência de individualização dos tributos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o executado de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos, configurando vício substancial que invalida o título executivo.

A substituição da CDA, conforme o art. 2º, §8º da LEF e a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da obrigação tributária. No caso, a tentativa de inclusão de tributos omitidos na certidão extrapola os limites legais da substituição, por implicar reconstituição do lançamento.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma que omissões dessa natureza são insanáveis na via executiva, demandando novo lançamento e inscrição regular em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus respectivos valores e fundamentos legais é nula por vício substancial, por violar os requisitos legais para formação do título executivo.

A ausência de individualização dos créditos na CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

3. A substituição da CDA não é admitida quando o vício decorre da própria constituição do crédito, implicando alteração substancial do lançamento tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §5º, III e §8º; Código Tributário Nacional (CTN), art. 202, I e III; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 392;

STJ, REsp 1225978/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.06.2014;

TJPA, Apelação Cível nº 0043121-57.2009.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.12.2018;

TJPA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063539-31.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal
.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem
, elevando-os de 10% para
12% sobre o valor atualizado da causa
, observada a base de cálculo já definida na sentença.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026